Tribunal: TJDFT
Processo: 0724383-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724383-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON IOTTO DE PAIVA TAVARES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PROJECAO T Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Wilton Iotto de Paiva Tavares contra a decisão interlocutória da Vara Cível de Planaltina que, em embargos à execução, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0701715-54.2020.8.07.0005, ID no 64912050, págs. 1-4). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Sustenta a parte embargante que não há título executivo hábil a amparar a execução, pois a assembleia condominial realizada no dia 12/07/2019, instituidora da taxa extra de R$3.500,00, é nula em razão da irregularidade da convocação dos condôminos, vindo requerer a declaração de sua nulidade. Impugna, também, a execução das taxas ordinárias e extraordinárias dos últimos cinco anos por ausência de título executivo. [...] Inicialmente, rejeito a impugnação genérica do embargante quanto a todas as cobranças ordinárias ou extraordinárias promovidas pelo condomínio nos últimos cinco anos de modo a concluir pela extinção da execução (item “c”, Id n. 57918568, pág.4). Isso porque é dever da parte embargante apresentar nos autos os fatos e fundamentos jurídicos de seu pedido, o que, como se vê, não foi realizado. Nesse contexto, subsiste como ponto controvertido da lide verificar a regularidade da convocação da assembleia condominial que aprovou a taxa extra de R$3.500,00 em 12/07/2019. Tal questão de fato pode ser elucida pela produção de prova documental. [...] Assim, se constatada a não observância das Cláusulas 3 e 3.1 da convenção condominial (Id n. 57918577, pág.4), a cobrança das taxas extras seria inexigível perante embargante, já que não lhe teria sido dada a oportunidade de influir na aprovação. [...] No mesmo prazo, manifeste-se o embargado quanto à complementação requerida pelo embargante (Id n. 64424956), na forma do art.771, parágrafo único, c/c art. 329, inciso II, ambos do CPC. Por fim, no que tange ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a imediata extinção da execução, outro caminho não há senão sua rejeição. Segundo dispõe o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, claramente o embargante confunde o pedido de antecipação dos efeitos com o mérito do processo. A discussão que merece aprofundamento na instrução se atem à analise da exigibilidade da taxa extra instituída na assembleia datada de 12/07/2019. Em relação à cobrança de taxas ordinárias, cuja soma reflete importante valor (Id n. 57918574), o embargante reconhece em parte seu inadimplemento (Id n. 64424956, pág.3). Logo, o embargante não preenche o requisito relativo à probabilidade do direito. Além do mais, quanto à suspensão da execução, não houve apresentação de garantia suficiente, conforme já analisado na decisão de Id n. 57939440. [...]". Em síntese, o agravante alega que está sofrendo grave prejuízo em seu patrimônio, pois foi deferida penhora do seu imóvel. Todavia, das 48 parcelas cobradas pelo exequente, ora agravado, já teriam sido juntados comprovantes de pagamento de 40 delas, restando pendentes apenas 8. Nesse cenário, defende que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, para que a execução seja parcialmente extinta, diante dos pagamentos demonstrados pelo agravante. Pleiteia a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a extinção parcial da ação de execução, diante das parcelas comprovadamente pagas. Não houve o recolhimento do preparo, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, total ou parcialmente, a antecipação de tutela recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A decisão recorrida indeferiu a tutela provisória de urgência, pois o provimento pleiteado pelo agravante, consistente na extinção parcial da execução, depende da observância do devido processo legal, cuja análise somente será possível no momento da sentença, após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE CHEQUE CAUÇÃO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os fundamentos da pretensão originária, não obstante o acervo coligido, não permitem juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas, mormente a matéria se confunde com o mérito da questão, não restando comprovada, nesta seara preliminar, a prestação de garantia idônea e suficiente para caucionar a dívida vindicada no autos da execução, consoante bem explicitou o juízo a quo, sendo necessária a efetivação de ampla instrução probatória apta a aferir os elementos da exigibilidade do título e emitir juízo sobre a alegada garantia atribuída às cártulas. 2. A tutela de urgência almejada reclama a caracterização do risco de dano grave ou irreparável, sendo certo que tal pressuposto não pode ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações que não evidenciem o caráter de cheques "cauções" dos títulos. Diversas são as circunstâncias a indicar a necessidade do contraditório, assegurada a ampla defesa, para aferição dos pressupostos autorizadores das medidas almejadas pelo agravante. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1241404, 07247387820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] Além disso, destacou que o pedido de efeito suspensivo já foi analisado pela decisão de ID no 57939440, que restou indeferido diante da ausência de garantia suficiente da execução. Contra a referida decisão não houve insurgência do agravante, operando-se a preclusão temporal. Desse modo, nesse juízo de estrita deliberação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, uma vez que é possível verificar os requisitos necessários à manutenção do benefício a qualquer momento e grau de jurisdição. O agravante declara que é técnico judiciário deste Tribunal e recebe uma renda mensal próxima de R$ 7.000,00, mas atravessa grave crise financeira, motivo pela qual não poderia arcar com as custas processuais. Entretanto, não há elementos documentais que corroborem os seus argumentos. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda total bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais. Logo, o agravante deverá comprovar que faz jus à gratuidade de justiça, sob pena de revogação do benefício. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Sem prejuízo, para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante, Wilton Iotto de Paiva Tavares, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação ou providencie o recolhimento do preparo. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO